Tribunal: STJ
Processo: 0053794-27.2010.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809316 - SC(2024/0460191-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PARTINVEST
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMBARGADO
: VALESOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
GUILHERME FREITAS CAUDURO DE OLIVEIRA - SC021097
ANELISE FERREIRA SCHUBERT - SC025301
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto pela parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando omissão.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54641178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 504c0113-3248-424f-9bd9-c93fce3174a7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 504c0113-3248-424f-9bd9-c93fce3174a7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809316 - SC(2024/0460191-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: PARTINVEST
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
EMBARGADO
: VALESOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
GUILHERME FREITAS CAUDURO DE OLIVEIRA - SC021097
ANELISE FERREIRA SCHUBERT - SC025301
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto pela parte embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando omissão.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PARTINVEST
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra Acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), ao entender que a análise das questões suscitadas
demandaria o revolvimento do conjunto fático- probatório, além de
considerar inexistente a alegada omissão no acórdão recorrido quanto
à negativa de prestação jurisdicional e à fundamentação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula
7 do STJ foi correta ao impedir o exame das alegações de simulação
contratual e ausência de prejuízo a terceiros; e (ii) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional e fundamentação insuficiente no
acórdão recorrido, além da aplicação indevida de multa por embargos
de declaração considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da Súmula 7 do STJ foi correta, pois as alegações da
agravante demandariam o reexame do conjunto fático- probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial. A função uniformizadora
do recurso especial não permite sua utilização para revisitar o contexto
probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
4. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou fundamentação
insuficiente, uma vez que o acórdão recorrido analisou de forma clara
e suficiente os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte
agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício da omissão,
pois (I) em relação à alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, haveria omissão
relevante no Acórdão recorrido sobre a simulação inocente (artigo 167 do Civil); (II)
não se buscava alterar a premissa fática que suporta o Acórdão recorrido, mas a sua
revaloração, o que afastaria o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (e-STJ fls. 1244-1249):
PARTINVEST
PARTICIPACOES
E
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
interpôs
recurso
especial,
com
fundamento no
III, a e c, da Constituição Federal, ao
art. 105,
argumento de violação aos arts. 167, § 1o, I a III, e § 2o, e 172
do Código Civil; 489, §1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, e 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil; além de divergência
jurisprudencial no que diz respeito à simulação (evento 100,
RECESPEC1).
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no
§ 2o, da Constituição
art. 105,
Federal, por ainda não estar devidamente regulamentada, e
preenchidos os demais requisitos extrínsecos, passo à análise
da admissibilidade do recurso.
No que concerne ao alegado desrespeito aos arts. 489, §1o, IV,
1.022, parágrafo único, II do Código de Processo Civil, o recurso
excepcional não merece ser admitido, uma vez que o acórdão
recorrido, mesmo sendo desfavorável aos interesses da parte
recorrente, abordou de forma adequada as questões
necessárias para a resolução da controvérsia.
Sustenta a parte recorrente, em resumo, que a Câmara deixou
de analisar a tese de que se houve suposta simulação, foi sem
prejuízo a terceiros e com participação trilateral de todos.
Destaco do aresto dos aclaratórios (evento 92, RELVOTO1):
Registra-se, por oportuno, que ao contrário do que alega a
embargante, o acórdão embargado rechaçou expressamente a
tese de validade do contrato porquanto ausente prejuízo a
terceiros, não havendo, pois, falar-se em omissão a esse
respeito. Veja-se: “Ainda, a parte autora afirma que ‘A ré não
destaca nenhum prejuízo a terceiros’ e ‘A ré não afirma nenhum
intento de iludir e enganar terceiros’. Contudo, não é verídico tal
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

conclusão, senão vejamos. Com uma clareza cristalina foi
possível constatar que a proprietária nunca anuiu com a cessão
de direitos na relação jurídica pretérita e posterior que mantinha
com a parte autora, bem comprovada pelos depoimentos das
testemunhas, assim como pelo contrato anterior firmado entre o
terceiro interessado (proprietária) e a parte autora.” “Portanto, se
a proprietária do imóvel nunca anuiu com a cessão de direitos, a
parte autora deveria por si realizar a obra pela qual foi
contratada, sendo permitida contratação de terceirizados para
auxiliar à obra, porém nunca sendo permitida a cessão de
direitos para imediata conclusão da obra.” “Além disso, observa-
se que a autora já havia prorrogado o contrato de construção
uma vez, razão pela qual se deduz que não estava conseguindo
realizar a construção nos termos previamente contratos e,
consequentemente, não conseguiria entregar a obra no
momento aprazado no primeiro contrato.” “Para não ser
prejudicada, a parte autora decidiu contatar a parte ré para
auxilia-la na construção do loteamento, todavia em um primeiro
momento a parte autora sugeriu realizar um contrato de cessão
de direitos que, por si só, já violaria o contrato firmado entre a
terceira interessada e a parte autora. Como se não bastasse,
após a recusa da terceira interessada em entabular negócio com
a parte ré, a parte autora decidiu utilizar-se de cláusulas
contratuais semelhantes, porém mudar a forma do contrato,
adquirindo uma roupagem, a princípio, de contrato de
corretagem. Entretanto, tal contrato resume-se em simulação,
pois o terceiro interessado assinou por algo que, na sua
essência, não concorda e não concedeu sua anuência, ou seja,
a cessão de direitos.” “Tal atitude da parte autora prejudicou
terceiro interessado, que acabou contratando a parte ré
mediante cessão de direitos (revestida pelo contrato de
corretagem objeto da lide) e, posteriormente, teve seu imóvel e
futuro loteamento não podendo ser concluído por conta de
embargos ambientais. Enquanto isso, a parte autora apenas se
desvencilhou de sua obrigação primária, que era realizar em sua
integralidade a construção do loteamento e, simplesmente,
cessou (cedeu) esses direitos à parte ré, sob a alegação de que
apenas realizou a intermediação entre a parte ré e o terceiro
interessado, esquecendo dos negócios jurídicos previamente
entabulados entre ela e o proprietário do imóvel. É recente da
jurisprudência catarinense que: ‘(...) É cediço que a simulação,
vício que macula o negócio jurídico, consiste no desacordo entre
a vontade real e a declarada pelas partes, criando,
aparentemente, um negócio inexistente ou ocultando o
pretendido, em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei’
(TJSC, Apelação Cível n. 0019220-41.2011.8.24.0038, de
Joinville, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de
Direito Civil, j. 05-04-2018). [...] (evento 55, doc. 2).
Já a tese atinente à “impossibilidade de um partícipe da
simulação se desvencilhar de suas obrigações, por vedação a
valer-se da própria torpeza” nem sequer foi ventilada no recurso
principal, sendo, portanto, totalmente descabida a arguição de
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

omissão nesse tocante.
Por fim, no que toca à alegação de omissão envolvendo o lapso
temporal transcorrido entre os contratos invocados na demanda
e a presença ou não de anuência do terceiro envolvido, verifica-
se que a insurgência da embargante busca reparação de
suposto erro de julgamento (error in judicando), relativo à
interpretação dos fatos e da prova produzida nos autos, o que,
como cediço, não é viável nesta estreita via recursal.
Dessa forma, não há indícios de omissão por parte do
Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação. Além disso, o inconformismo, na realidade,
revela a pretensão de reexaminar a matéria de mérito já
decidida.
Orienta o Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Deveras, a preliminar concernente a ofensa aos artigos 489
e 1.022, ambos do
não merece prosperar. Com
CPC/2015,
efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. No particular, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente
acerca dos pontos supostamente omissos, de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato,
não comportavam acolhimento.” (
rel.
AREsp n. 2.483.347/SC,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 16-4-
2024).
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 167, § 1o, I a III, e § 2o, e
172 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano correlato, a
admissão do apelo especial pelas alíneas a e c do permissivo
constitucional esbarra no veto da Súmula 7 do STJ, porquanto a
análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
relacionada à inexistência de simulação, exigiria o revolvimento
das premissas fático-probatórias delineadas pela Câmara.
“No mais, o recurso de apelação interposto é cabível, tempestivo
e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
defiro o seu processamento. Pretende a
a
Requerente/Apelante
reforma da sentença para ver reconhecido o seu direito de
receber a comissão de corretagem, decorrente de intermediação
imobiliária, avençada com a parte recorrida. Em suas razões
recursais, defende em linhas gerais que diferentemente do
entendimento do juízo singular, não houve nenhum tipo de
simulação, sendo a prova colacionada nos autos suficiente a
corroborar suas alegações. Destacou alguns trechos dos
depoimentos das testemunhas, que mencionam terem sido
ignorados pelo juízo, mas que servem para demonstrar o direito
almejado. No entanto, as razões trazidas em sede de apelação,
não são capazes de alterar a decisão objeto da irresignação,
pois, em verdade, os argumentos destoam das demais provas
constantes nos autos, no que diz respeito a negociação em
questão, tudo indicando ter ocorrido a simulação e não uma
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

simples negociação imobiliária que deu ensejo a comissão de
corretagem alegada. Aliás, por contemplar com objetividade e
expor com sabedoria o contexto fático e o devido fundamento
jurídico exigido ao caso, bem como atento aos princípios da
economia processual e celeridade do procedimento, a fim de
evitar tautologia, utilizo-me dos fundamentos da sentença como
razões de decidir [evento 24 – Processo Judicial 23 – fls. 57
/65– EPROC2]: ‘[...] Aduz a autora que faz jus ao valor’”
“correspondente aos serviços de corretagem realizados à
ocasião de contrato de corretagem, intermediado em favor da
parte ré e de terceiro interessado. Alega que a obra para a qual
mediou a aproximação nunca foi finalizada, razão pela qual
entende que o pagamento de comissão de corretagem deva ser
pago pela parte ré proporcionalmente aos avanços atuais da
obra. Todavia, segundo a autora, a ré se recusa ao pagamento,
tendo em vista a não conclusão da obra supracitada. Ademais, a
parte autora ainda atribui a culpa pela obra ter restado
inacabada
em
razão
dos
embargos
ambientais
que
suspenderem a continuidade da construção e, esta culpa,
estenderia-se à parte ré, que realizou as obras sem observar em
conformidade as licenças necessárias. Em contestação, a parte
ré impugnou, afirmando que, na verdade, tal contrato de
corretagem seria fruto de um contrato de cessão de direitos
recusado pelo terceiro interessado, proprietário do terreno em
que se localizaria o imóvel construído. No entanto, para
conseguir sua parte pecuniária ao final do negócio jurídico
entabulado paralelamente entre a ré e o terceiro interessado,
haja vista que a relação anteriormente dizia respeito apenas à
autora e à terceira interessada, a parte autora formulou o
contrato objeto da lide como ‘contrato de corretagem’ sendo
que, na verdade, trata- se de um mero contrato de cessão de
direitos com roupagem de contrato de corretagem e
intermediação. Acrescentou também que a parte autora já havia
feito serviços de construção e modificação do terreno, sendo
que os embargos ambientais não diziam respeito às atitudes da
parte ré em relação a realização da obra, e sim eram em relação
às atitudes da parte autora antes da intervenção da parte ré na
obra. Do que se extrai dos autos, verifica-se que, de fato,
constata-se uma relação jurídica anterior firmada entre a parte
autora e o proprietário do terreno e representante da terceira
interessada, conforme depoimento do próprio proprietário, Aujor
Fernandes Silvestre Filho. A testemunha Aujor ainda declarou
que o representante da parte autora, Sr. Olegário, queria fazer
um loteamento no terreno do depoente, sendo que,
posteriormente, o Sr. Olegário tentou cessar (ceder) os direitos
sobre a construção no imóvel à parte ré, entretanto o depoente
não aceitou. Ato contínuo, realizou-se um contrato novo entre a
parte ré e a terceira interessada, constando a este instrumento
contratual a realização de serviços de corretagem da parte
autora em favor das outras partes (Grupo Técnico e Valesol).
Afirmou ainda a parte autora que tal contrato não se trata de
contrato de corretagem, sendo que juntou documentação que
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

supostamente a parte ré reconheceria a vigência do presente
contrato objeto da lide, todavia em consonância com a
documentação de fls. 114-116, é presumível, mediante atenta”
“análise das cláusulas contratuais, que o contrato de fls. 21-23 e
o contrato retro possuem cláusulas similares, quiçá com termos
e conteúdos idênticos, razão pela qual entende-se que houve
uma simulação de contrato. O Código Civil de 2002 é sucinto no
que diz respeito ao contrato simulado ser passível de justificativa
para nulidade do negócio jurídico:
É nulo o negócio
Art. 167.
jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma. § 1 o Haverá simulação nos
negócios jurídicos quando: I – aparentarem conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; Constatou-se de plano que o terceiro
interessado e proprietário do terreno firmou contratos pretéritos
com a parte autora, conforme bem exposado pelas fls. 98-111.
Inclusive nas fls. 110- 111, é possível averiguar que houve
prorrogação de contrato em relação a um dos empreendimentos
negociados entre as partes, no mesmo imóvel objeto do contrato
de corretagem. Assim, também é deduzível entender que, as
alegações da parte ré condizem com o que teria acontecido, ou
seja, esta foi procurada pela parte autora para finalizar a obra
em questão, motivo pelo qual teriam realizado contrato de
cessão de direitos (mesmo este violando a cláusula n. 4.1 – fl.
101, final). Todavia a proprietária do imóvel, conforme a própria
parte autora expõe, teria recusado tal solução por parte da
autora (fl. 124), entendendo-se que, de fato, o contrato de
cessão de direito não produziu efeito, porém o contrato de
corretagem ‘nasceu’ em razão da recusa da proprietária em
relação à cessão de direito. Tais documentos, inclusive, não
foram impugnados pela parte autora, em relação a sua validade.
Salta aos olhos a similaridade entre o contrato de corretagem
que a autora pleiteia ser cumprido e a cessão de direitos que,
conforme relatado pela própria autora, foi recusada pela terceira
interessada. Ademais, é cediço que a parte ré não impugnar os
valores em si, supostamente devidos à parte autora, não faz
com que a natureza jurídica do contrato objeto da lide perca
essa característica de simulação, até porque os mesmos e /ou
similares termos também foram transcritos no contrato de
cessão de direitos, pretérito àquele. Ainda, a parte autora afirma
que ‘A ré não destaca nenhum prejuízo a terceiros’ e ‘A ré não
afirma nenhum intento de iludir e enganar terceiros’. Contudo,
não é verídico tal conclusão, senão vejamos. Com uma clareza
cristalina foi possível constatar que a proprietária nunca anuiu
com a cessão de direitos na relação jurídica pretérita e posterior
que mantinha com a parte autora, bem comprovada pelos
depoimentos das testemunhas, assim como pelo contrato
anterior firmado entre o terceiro interessado (proprietária) e a
parte autora. Portanto, se a proprietária do imóvel nunca anuiu
com a cessão de direitos, a”
“parte autora deveria por si realizar a obra pela qual foi
contratada, sendo permitida contratação de terceirizados para
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

auxiliar à obra, porém nunca sendo permitida a cessão de
direitos para imediata conclusão da obra. Além disso, observa-
se que a autora já havia prorrogado o contrato de construção
uma vez, razão pela qual se deduz que não estava conseguindo
realizar a construção nos termos previamente contratos e,
consequentemente, não conseguiria entregar a obra no
momento aprazado no primeiro contrato. Para não ser
prejudicada, a parte autora decidiu contatar a parte ré para
auxilia-la na construção do loteamento, todavia em um primeiro
momento a parte autora sugeriu realizar um contrato de cessão
de direitos que, por si só, já violaria o contrato firmado entre a
terceira interessada e a parte autora. Como se não bastasse,
após a recusa da terceira interessada em entabular negócio
coma parte ré, a parte autora decidiu utilizar-se de cláusulas
contratuais semelhantes, porém mudar a forma do contrato,
adquirindo uma roupagem, a princípio, de contrato de
corretagem. Entretanto, tal contrato resume-se em simulação,
pois o terceiro interessado assinou por algo que, na sua
essência, não concorda e não concedeu sua anuência, ou seja,
a cessão de direitos. Tal atitude da parte autora prejudicou
terceiro interessado, que acabou contratando a parte ré
mediante cessão de direitos (revestida pelo contrato de
corretagem objeto da lide) e, posteriormente, teve seu imóvel e
futuro loteamento não podendo ser concluído por conta de
embargos ambientais. Enquanto isso, a parte autora apenas se
desvinculou de sua obrigação primária, que era realizar em sua
integralidade a construção do loteamento e, simplesmente,
cessou (cedeu) esses direitos à parte ré, sob a alegação de que
apenas realizou a intermediação entre a parte ré e o terceiro
interessado, esquecendo dos negócios jurídicos previamente
entabulados entre ela e o proprietário do imóvel. É recente da
jurisprudência catarinense que: ‘(...) É cediço que a simulação,
vício que macula o negócio jurídico, consiste no desacordo entre
a vontade real e a declarada pelas partes, criando,
aparentemente, um negócio inexistente ou ocultando o
pretendido, em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei’
(TJSC, Apelação Cível n. 0019220-41.2011.8.24.0038, de
Joinville, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de
Direito Civil, j. 05- 04-2018). Reforça-se tal ideia ao fato de que,
da sabedoria popular, o contrato faz lei entre as partes e deverá
ser cumprido em seus termos (‘pacta sunt servanda’), razão pela
qual a inobservância da cláusula que impede a cessão de
diretos, bem como a expressa vontade do terceiro interessado
em determinar o cumprimento da cláusula que impede essa
cessão faz com que, mesmo com todas essas manifestações de
vontade do”
“proprietário, a parte autora realizou um prévio contrato de
cessão de direitos e, ainda, com a reiterada recusa, realizou um
suposto contrato de corretagem que, em seu conteúdo,
reproduziu muitos termos e cláusulas do contrato que cessava
(cedia) seus direitos à parte ré, e que não foi recepcionado pelo
terceiro interessado. [...] Dessa forma, não merecem prosperar
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

os pedidos formulados pela parte autora à exordial, tendo em
vista ocorrência de negócio jurídico simulado e, qualquer
previsão de direito que lhe seja devido decorrente do contrato
simulado, deve-se declarar nulidade, tanto do negócio jurídico
quanto dos direitos eventualmente pendentes desta relação”
Nesse viés, não há como concluir que o juízo não analisou as
provas dos autos, tendo sido tudo devidamente analisado e
muito bem registrado na sentença, motivo pelo qual, o apelo do
não merece ser provido, mantendo-se
Requerente/Apelante
incólume a sentença objurgada.
Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pela
Câmara, no sentido da ocorrência de negócio jurídico simulado,
seria necessário o amplo revolvimento do arcabouço fático-
probatório dos autos, circunstância vedada em sede de recurso
especial.
Cumpre enfatizar que “o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de
ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida
pretensão, encontram óbice intransponível na
”
Súmula 7/STJ
(STJ, AgInt no AR Esp n.
rel. Min. Marco Aurélio
1.962.481/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-2023).
Por via de consequência, inviável a admissão do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, visto que a
incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial em razão das peculiaridades fáticas
do caso concreto.
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado,
Súmula n. 7/STJ
também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez
que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de
cada caso. (STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.335.203/SP,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 16-10-
2023).”
Da mesma forma, quanto à arguição de ofensa ao
§
art. 1.026,
2o, do CPC, o recurso não é passível de admissão devido à
aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A
modificação do julgado para eliminar a natureza procrastinatória
dos embargos de declaração reconhecida exigiria o reexame de
questões de fato, providência incompatível com a instância
recursal excepcional.
Destaco do acórdão dos aclaratórios (evento 92, RELVOTO1):
“À luz do entendimento em testilha, e uma vez que não
demonstrada a ocorrência de qualquer dos vícios delineados no
artigo 1.022 da Lei Processual Civil, reputo desnecessário o
prequestionamento expresso dos diversos dispositivos legais
elencados pela embargante. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. (...) VERBERAÇÃO ACERCA DA
SUPOSTA EIVA QUE NÃO PASSA DE TENTATIVA DE
RESSUSCITAR O DEBATE SOBRE O ACERTO OU
DESACERTO DA DECISÃO EMBARGADA. VIA INADEQUADA.
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

OPOSIÇÃO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO
CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE
DE O JULGADOR DISCORRER SOBRE TODOS OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
POR
FORÇA
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO INTRODUZIDO PELO

DO
CITADO
DIPLOMA
NORMATIVO.
ART.
1.025
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
(Apelação
n.
5043958-
90.2020.8.24.0038, rel. Des. José Carlos Carstens Kohler, j. em
27.07.2021).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
(...)
DESCONTENTAMENTO
DO
EMBARGANTE
COM
A
SOLUÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
SOBRE
TODOS
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.” “[...] o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por
outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu
livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto [...]” (STJ, AgInt no R Esp
Rel.
1555970/SP,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j.
[...].
19/11/2019)
(TJSC,
Embargos
de
Declaração
n.
4027280-
68.2019.8.24.0000,rel. Jorge Luis Costa Beber, Segunda
Câmara de Direito Civil, j. 16-12-2019). (Apelação n. 0902134-
55.2018.8.24.0048, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. em
20.07.2021). Em arremate, tendo em conta a ausência de
qualquer eiva na fundamentação do acórdão, bem como o
manifesto intuito da embargante de rediscussão da controvérsia”
“recursal, imperativa a aplicação em seu desfavor da multa
prevista no
§2o do CPC, inclusive para evitar
art. 1.026,
reiteração da conduta procrastinatória, a qual, registra-se,
acarretará as consequências do § 3o do dispositivo alinhavado.
A propósito: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
(...)
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO FORA OBJETO
DO APELO. TESES ENFRENTADAS. CORRETA APLICAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
E
JURISPRUDÊNCIA.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PRESSUPOSTOS DO
DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.022
VIA
RECURSAL
IMPRÓPRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
DESNECESSIDADE.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) 2.
Embargos com o objetivo enviesado de adiar a conclusão do
processo incita multa de até 2% do valor atualizado da causa,
adrede aplicável na espécie. 3. Vige dicção de que ‘tratando-se
de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que
foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta
conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim,
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

deve incidir a multa prevista no § 2o do
do
’
art. 1.026
CPC/2015
(STJ, E Dcl nos E Dcl no AgInt no AR Esp n. 1.939.478/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
. 4. Declaratórios rejeitados, com incidência da multa
28/3/2022)
prevista no
§ 2o do CPC.’ (TJSC, Apelação n.
art. 1.026,
0301183- 36.2018.8.24.0008, rel. Des. Diogo Pítsica, Quarta
Câmara de Direito Público, j. 15-12-2022). ‘EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORIGINÁRIA QUE TEM POR OBJETO RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
PRETENSÃO
À
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
COM
OS
MESMOS
FUNDAMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO
§ 2o,
ART. 1.026,
DO
EMBARGOS REJEITADOS.’ (TJSC, Embargos
CPC/2015.
de Declaração n. 0153910-82.2015.8.24.0000, rel. Des. Rodolfo
Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, j. 24-10-2018). Por todo o
exposto, voto no sentido de conhecer os aclaratórios e rejeitá-
los, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa atualizado em favor do embargado, com supedâneo no
§ 2o, do CPC.”
art. 1.026,
Cito julgados da colenda Corte Superior:
“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e
coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação
da multa do”
“art. 1026, § 2o, do CPC (
. Precedentes.
Súmula no 83/STJ)
(AgInt no AR Esp n.
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
2.193.591/SP,
Cueva, Terceira Turma, j. em 23-10-2023).”
“O afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, aplicada
art. 1.026,
pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos
de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que
já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por
demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt
no AR Esp n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
2.317.648/SE,
Quarta Turma, j. em 11-9-2023).”
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO
art. 1.030,
ADMITO o recurso especial do evento 100.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.”
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie.” (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

da Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

É como voto.
Documento eletrônico VDA54409377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:11
Código de Controle do Documento: 86bf6c5e-c9ed-4c04-ad76-dde9b218ffb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.809.316 / SC
Número Registro: 2024/0460191-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00537942720108240038 0053794272010824003801 5379427201082400380053794272010824003801
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARTINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
AGRAVADO
: VALESOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
GUILHERME FREITAS CAUDURO DE OLIVEIRA - SC021097
ANELISE FERREIRA SCHUBERT - SC025301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PARTINVEST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VERA BONNASSIS NICOLAU PITSICA - SC000903
MAURÍCIO NATAL SPILERE - SC034550
Documento eletrônico VDA54619729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 28245cec-dce9-4726-ba01-fe434eddb5c1

EMBARGADO : VALESOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ÁLVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - SC008477
PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - SC011646B
GUILHERME FREITAS CAUDURO DE OLIVEIRA - SC021097
ANELISE FERREIRA SCHUBERT - SC025301
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: 28245cec-dce9-4726-ba01-fe434eddb5c1